Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709014-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: POLI ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS. COBRANÇA FUNDADA EM CÓPIA DE NOTA FISCAL PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO. LEI 4.320/64. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 63, § 1o, II, e § 2o, III, da Lei 4.320/64, que estatui normas de direito financeiro para controle dos orçamentos da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, a liquidação da despesa só é possível após a verificação do direito do credor tendo por fundamento os documentos comprobatórios do crédito, bem como da exatidão da importância a pagar e da efetiva prestação do serviço. 2. Em se tratando de recursos públicos, mesmo em sede de contrato emergencial, imprescindível se faz a efetiva comprovação da prestação do serviço por meio de nota fiscal original e confirmação do recebimento, o qual não se presume e a prova sobre a sua existência e extensão é ônus do autor, nos moldes do artigo 373, I, do CPC. 3. Caso concreto em que, inexistente prova inequívoca da prestação de serviços de manutenção de caldeira hospitalar, porquanto objeto de processo administrativo e investigação criminal para apuração da substituição de notas fiscais por cópias, aparentemente realizados para suprimir glosas nas notas originais e possibilitar o pagamento integral do serviço, deve ser mantida a sentença de improcedência quanto ao pedido de pagamento integral da nota fiscal impugnada. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 36, inciso III, 63, § 1o, inciso II, ambos da Lei 4.320/64, artigo 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos legais da nota fiscal que instrumentaliza a presente demanda e que, ademais, se consubstancia como meio correto para instruir o feito “e consequentemente ter o recebimento pelos serviços que foram prestados ao Distrito Federal”. Assevera haver demonstrado, por meio de provas robustas, a contratação emergencial e a prestação dos serviços; c) artigo 373, do CPC, porquanto o acordão objurgado imputou-lhe o ônus da prova, sem observar que a parte ora recorrida não se desincumbiu de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado, violando o princípio da distribuição dinâmica do ônus probatório. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ PHILIPE PEREIRA RESENDE, OAB/DF 26.474. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 36, inciso III, 63, § 1o, inciso II, ambos da Lei 4.320/64, 5o, da LINDB e 373, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, inexiste efetiva comprovação da prestação do serviço, bem como de seu valor exato. Isso porque, de acordo com a Ocorrência Policial n. 4/2017-0, hoje apurada por meio do Inquérito Policial n. 0733585-32.2020.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Criminal de Brasília, foi noticiado que o verso da cópia da nota fiscal em comento sofreu aparente falsificação do ateste de recebimento do serviço (...) essa incerteza na prestação do serviço e nos valores cobrados não permite o pagamento pretendido pelo apelante, devendo os fatos serem melhor elucidados, nos termos do processo administrativo e criminal em curso.” (ID 60889963) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029